Tribunal: TJPA
Processo: 0819036-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819036-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DE LIMA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ALEGADA DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. QUALIDADES PESSOAIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), tendo sido a prisão convertida em preventiva pelo juízo
a quo
, a despeito de manifestação ministerial pela aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) alegada ausência de fundamentação idônea na decisão de conversão da prisão; (ii) análise da possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo prisão domiciliar por motivos de saúde; e (iii) pertinência da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 334 kg de maconha tipo Skunk e por circunstâncias que demonstram organização criminosa no transporte da droga, realizada em veículo caracterizado como ambulância.
4. A decretação da prisão preventiva ocorreu em conformidade com o art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, sendo permitida ao juízo a imposição de medida mais grave do que aquela recomendada pelo Ministério Público, desde que adequadamente fundamentada, como no caso.
5. A alegação de doença mental ou física grave não foi comprovada por laudo médico idôneo, sendo insuficientes os documentos apresentados, que apontam apenas a existência de procedimento administrativo pendente no INSS.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, dado o perigo concreto à ordem pública e a insuficiência dessas medidas para resguardar a sociedade diante da gravidade da conduta, destacando que tem pedido pendente de apreciação no primeiro grau nesse sentido.
7. Qualidades pessoais como residência fixa, primariedade e bons antecedentes não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: 1. "A grande quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias concretas do delito, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública." 2. "Não há direito automático à prisão domiciliar sem comprovação robusta de doença grave e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional."

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312 e 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 175.703/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/6/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Reginaldo de Lima Sousa
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos do
Processo nº 0801200-80.2024.8.14.0073
(
PJE 1º Grau – Auto de Prisão em Flagrante Delito
).

Consta da
impetração
(doc. ID 23199004) que, o paciente foi
preso em flagrante
, conjuntamente, com
Jhonatan Trindade
,
José Garcia da Conceição Quaresma
e
Gabriel Dezincourt de Sousa
, em
07/11/2024
, e, nesse contexto, foi autuado pela autoridade policial como incurso na conduta penal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ou seja,
tráfico de drogas
.

Em
08/11/2024
, em
audiência de custódia
, o Ministério Público pugnou pela
conversão do flagrante em prisão preventiva para todos os acusados
,
tendo se manifestado pela concessão da liberdade provisória de Reginaldo de Lima Sousa
, no entanto,
o juízo, de ofício, decretou a prisão preventiva do ora paciente
.

A defesa aduz a
ausência de requerimento prévio da autoridade policial e do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente
, destacando a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).

Em
09/11/2024
, o Ministério Público novamente
pugnou pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica
, pelo fato de o paciente possuir
transtorno esquizotípico
, ou seja,
doença mental incurável
,
mas o juízo denegou o pedido
, dizendo ser necessário o cárcere, não estando vinculado ao pedido formulado pelo
Parquet
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para
revogar a prisão preventiva decretada, por falta de requerimento do representante do Ministério Público e/ou da autoridade policial no momento que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
e, ainda, por
absoluta falta de fundamentação idônea da medida cautelar imposta
, nitidamente baseada em fórmula vazia e desvinculada em qualquer base empírica. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade,
estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP
.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
18/11/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 23272280) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
22/11/2024
(doc. ID 23487606).

A autoridade coatora assim informa:

“(...).Tramitam neste Juízo os autos nº 0801200-80.2024.8.14.0073, em que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, por ter cometido, em tese, os crimes tipificados nos artigos 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta nos autos que, no dia 07/11/2024, com base em levantamentos realizados pelo setor de inteligência da PRF e da PM, foi identificado que o veículo Mercedes-Benz, de placas QVX-7179, teria acessado a BR por Mojuí dos Campos com o objetivo de burlar a fiscalização do posto da PRF de Santarém. Além disso, o veículo estava caracterizado como ambulância de hemodiálise, embora constasse nos sistemas como de uso particular.

Diante dessa identificação, foi planejada uma operação para abordar o veículo. Durante a revista, foram encontrados aproximadamente 334 kg de maconha do tipo Skunk e uma pistola Taurus TH9 9mm com 20 munições intactas em seu interior. Os quatro ocupantes do veículo, dentre eles o paciente, foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia de Rurópolis para a adoção das medidas legais cabíveis.

Após a Delegacia de Polícia Civil comunicar a prisão ao Juízo, foi designada audiência de custódia.

Na audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi homologado, tendo sido convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (ID 130922348).

No mesmo dia em que foi realizada a audiência de custódia (08/11/2024), a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva c/c com pedido de prisão domiciliar sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a presença de

condições para substituição pela prisão domiciliar (ID 130925558).

Instado a se manifestar, o Ministério Público deu parecer favorável ao pedido (ID 130953658).

Em decisão proferida em 09/11/2024 (ID 130953421), foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Na referida decisão, destacou-se que os documentos apresentados pela defesa não constituem laudo médico, razão pela qual não comprovam, por si só, a inimputabilidade do custodiado, tampouco evidenciam que este seja portador de doença grave ou apresente problemas mentais, considerando que o procedimento junto ao INSS ainda está em andamento.

Ressaltou-se também que, durante depoimento prestado na delegacia, o requerente, acompanhado de sua advogada, afirmou (ID 130860696, pág. 6) não possuir problemas de saúde física ou mental.

Além disso, respondeu a todas as perguntas com clareza, declarou ser proprietário de um lava jato e informou que a van pertence a seu filho. Nos depoimentos dos demais envolvidos, como o custodiado José Garcia, foi mencionado que o requerente ligou para avisar que seu filho entraria em contato no dia seguinte.

Assim, constatou-se que o requerente demonstra pleno senso de realidade em sua vida cotidiana, não havendo alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, nem a substituição pela prisão domiciliar.

Após a intimação da decisão de indeferimento, a Polícia Civil solicitou autorização judicial para a incineração do material entorpecente apreendido, uma vez que o laudo toxicológico definitivo já havia sido confeccionado (ID 130892260).

O pedido foi deferido por meio da decisão de ID 131094675, que determinou, ainda, o envio dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos formulados pelas Polícias Civil e Militar de cessão provisória de uso funcional do veículo apreendido.

Adicionalmente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer sobre o pedido de restituição do veículo.

O Ministério Público apresentou parecer no ID 131701271, que aguarda apreciação por este Juízo”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 23681336).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão em flagrante do paciente foi devidamente homologada e convertida em preventiva, de forma fundamentada na audiência de custódia, na data de 08/11/2024
, dada a
gravidade concreta da conduta praticada e a grande quantidade de substância entorpecente apreendida com os acusados
, visando
garantir a ordem pública
, nos seguintes termos:

“(...).Não havendo nenhum vício, HOMOLOGO a prisão em flagrante e considerando a manifestação do Ministério Público e a
gravidade dos fatos
, conforme razões de decidir registradas em mídia pelo sistema
Microsoft Teams
, acompanhado em tempo real pelo representante do Ministério Público e pelas Defesas dos custodiados,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JHONATAN TRINDADE, JOSÉ GARCIA DA CONCEICAO QUARESMA, REGINALDO DE LIMA SOUSA e GABRIEL DEZINCOURT DE SOUSA
, por esta presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, Registrado Mídia Microsoft Teams.

Assim,
determino a transferência do custodiado JHONATAN TRINDADE, JOSE GARCIA DA CONCEICAO QUARESMA, REGINALDO DE LIMA SOUSA e GABRIEL DEZINCOURT DE SOUSA para uma das Casas Penais indicadas pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP
, ante a ausência de condições na Delegacia de Polícia de Rurópolis para abrigar internos, bem como não haver alimentação para presos”. (doc. ID 130922348 dos autos principais).

Em
09/11/2024
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Reginaldo de Lima Sousa
, nos seguintes termos:

“Ao analisar os documentos apresentados pela defesa
nota-se que não se trata de um laudo médico, de modo que, por si só, não estabelece a inimputabilidade do custodiado e nem comprova ser portador de doença grave ou apresentar problemas mentais, já que o procedimento junto ao INSS está em andamento
.

Conforme as razões anteriormente expostas na audiência de custódia (Id.130922351),
em sede de delegacia o requerente, acompanhado de sua advogada, respondeu (Id num. 130860696-pág. 6), que não tinha problemas de saúde física ou mental, respondeu todas as perguntas com clareza, diz possuir um lava jato, esclarece que a van é de seu filho, bem como nos depoimento dos demais envolvidos, a exemplo do custodiado José Garcia, falou que o ora requerente ligou para avisar que o seu filho iria entrar em contato no dia seguinte, então na vida normal ele tem bastante senso da realidade
, desta feita os documentos apresentados, pela defesa, por si só, não apresenta elementos para desconstituir os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente.

Mesmo diante ao parecer favorável do
Parquet
, conforme já mencionado o juiz não está vinculado ao parecer do MP, conforme o julgado RHC 145.225-RO do STJ, com relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Extrai-se do referido julgado que entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial
.

Apesar de essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que "antecede uma eventual decisão condenatória definitiva”; todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

A medida foi necessária, tendo em vista a
gravidade concreta do crime, especialmente em razão da grande quantidade de droga apreendida
.

Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. No presente caso, ainda estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada
.

No que concerne às circunstâncias pessoais do requerente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010).

Considerando que o depoimento do requerente em delegacia que diz não apresentar qualquer doença física ou mental, aliados aos demais depoimentos que dão conta que o requerente tem uma vida normal, ponderando ainda que dos documentos apresentados com o pedido de revogação não constam nenhum laudo médico, apenas um processo administrativo em andamento no INSS, por si só, não são capazes de macular as provas colhidas nos autos de prisão, nem mesmo os fundamentos que decretou a prisão preventiva do requerente
.

1. Desta forma,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de REGINALDO DE LIMA SOUSA
, qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal”.

Como visto, a defesa argumenta que o juízo
a quo

homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente de ofício
, a despeito da manifestação do Ministério Público, em audiência de custódia, pela concessão da liberdade provisória. É sabido que, depois das alterações trazidas pela Lei nº 13.694/2019,
não é mais possível a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, vedando independentemente do delito praticado ou de sua gravidade a atuação de ofício do juiz para a prisão preventiva
.

No entanto, se a manifestação do
Parquet
for pela
aplicação de medidas alternativas diversas da prisão
, como no caso concreto em que
requereu a liberdade provisória mediante cautelares do 319 do CPP e tornozeleira
,
ao juiz é permitido avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva
.

Dessa forma,
não se deve falar,
in casu
, em prisão preventiva de ofício
, vez que decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta da conduta praticada
e em
razão da grande quantidade de droga apreendida
(334kg de maconha do tipo Skunk).

A defesa argumenta também que
a decisão que decretou/manteve a prisão preventiva do paciente se mostra ausente de fundamentação adequada
. A carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais à manutenção da preventiva são pretensões que não prosperam, vez que, cabe consignar que ela tem cabimento quando presentes
provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal
, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

Os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados ao longo da investigação policial. Cabe consignar que a defesa não juntou outros documentos probatórios ou argumentos suficientes para desconstituir tais elementos. De outro lado,
o perigo de liberdade do paciente é evidenciado pelas circunstâncias analisadas no caso concreto
.

A defesa postula, ainda, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, em especial
a prisão domiciliar por motivos de natureza humanitária
, alegando que o paciente tem condições psicológicas e físicas gravemente comprometidas, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

Observa-se que,
há pedido de prisão domiciliar pendente de apreciação no primeiro grau
, no entanto, à guisa de argumentação, no caso concreto,
não há comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional
, que demonstre a necessidade de concessão da liberdade provisória.

A juíza justificou em sua decisão que:
“Ao analisar os documentos apresentados pela defesa nota-se que
não se trata de um laudo médico
, de modo que, por si só,
não estabelece a inimputabilidade do custodiado e nem comprova ser portador de doença grave ou apresentar problemas mentais
, já que o procedimento junto ao INSS está em andamento. (...) Em
sede de delegacia
, o requerente, acompanhado de sua advogada,
respondeu que não tinha problemas de saúde física ou mental
,
respondeu todas as perguntas com clareza
,
diz possuir um lava jato
, esclarece que a van é de seu filho, bem como nos depoimento dos demais envolvidos, a exemplo do custodiado José Garcia, falou que o ora requerente ligou para avisar que o seu filho iria entrar em contato no dia seguinte,
então na vida normal ele tem bastante senso da realidade
, desta feita, os documentos apresentados pela defesa, por si só, não apresentam elementos para desconstituir os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente”
.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que
o art. 318 do CPP não estabelece direito subjetivo automático à concessão do benefício
, visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse
se as circunstâncias concretas assim recomendarem
, o que não ocorre no presente caso.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no
modus operandi
e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024